Tribunal: STF
Processo: Rcl 79277
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PARADIGMA DE ÍNDOLE SUBJETIVA: NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA.  SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: INCOMPETÊNCIA MANIFESTA DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.


    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Luís Henrique de Moraes Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Mirandópolis, sob alegado descumprimento do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento dos  HCs nº 165.932/SP, nº 115.786/MG e nº 114.288/RS (e-doc. 5).

    2. O reclamante alega, em síntese, que foi condenado à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias, em regime semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime do art. 157, § 2º, inc. II (roubo qualificado), na forma do art. 70 do CP, por duas vezes. 

    3. Afirma que, embora na sentença tenha sido reconhecida a primariedade, bons antecedentes e afastadas circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantendo-se a pena no mínimo legal, foi a ele negado o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a prisão preventiva, mesmo após a fixação do regime semiaberto.

    4. Requer, liminarmente, concessão de habeas corpus de ofício, para que possa apelar em liberdade. No mérito, o provimento da reclamação “para sustar os efeitos da decisão que contraria frontalmente orientação judicial exarado deste Tribunal Superior e sua reforma para que se alinhe aos preceitos estabelecidos”.
        É o relatório.                                                                           
        Decido.   
    5. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    6. A  estreita via da reclamação constitucional pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência à súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes (arts. 102, inc. I, e 103-A, § 3º, da CRFB, art. 988, incs. II a IV e § 5º,  do CPC e art. 156 do RISTF).

    7. Entretanto, na espécie, os paradigmas de controle apontados como inobservados pelo reclamante — HCs nº 165.932/SP, nº 115.786/MG e nº 114.288/RS — são de índole subjetiva, isto é, em processo no qual o reclamante não figurou como parte e do qual não ocorrem efeitos erga omnes capazes de alcançar terceiros estranhos à relação jurídico-processual.

    8. A jurisprudência desta Corte exige, para admissibilidade da reclamação constitucional, a aderência estrita e o máximo rigor entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle com eficácia vinculante. Igualmente, não admite o alargamento das suas hipóteses por hermenêutica indevidamente ampliativa, desvirtuando sua vocação constitucional. Exemplificadamente, reproduzo os seguintes precedentes sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NOS TEMAS RG Nº 139, Nº 156 E Nº 439. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 
1 .No caso, é evidente a falta de aderência estrita entre o ato reclamado e as teses referentes ao direito à paridade, fixadas nos Temas RG nº 139, nº 156 e nº 439, haja vista que o ato reclamado trata de ausência de requisitos de admissibilidade de recurso interposto. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória. 
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 
3. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo de reclamação constitucional deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl nº 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/08/2010, p. 10/09/2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao instituto da reclamação constitucional. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 55.053-AgR/GO, minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/05/2023, p. 06/06/2023; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 26. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
2. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; e Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017. (...).”
(Rcl nº 31.769-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 09/11/2018; grifos nossos).

“RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante dos atos impugnados e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 
2. A reclamação não se destina a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
3. A reclamação só tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos desde que a parte reclamante integre a relação processual. 
4. Provido o agravo regimental do Ministério Público.”
(Rcl nº 59.231-AgR/PB, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/04/2024, p. 03/06/2024; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO INQ 3.994 QO E NO INQ 4.435 AGR-QUARTO. PARADIGMAS DE ÍNDOLE SUBJETIVA NOS QUAIS O RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. INADMISSIBILIDADE. COLABORAÇÃO PREMIADA. PERSECUÇÃO CRIMINAL EM CURSO NA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE SUPOSTO CRIME ELEITORAL E CRIME COMUM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 
1. O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de não conhecer da reclamação quando invocado como paradigma processo de índole subjetiva do qual o reclamante não tenha sido parte. 
2. A Justiça Eleitoral é o juízo competente para apreciar crime comum conexo ao eleitoral, nos termos da jurisprudência do Supremo (Inq 4.435 AgR-quarto, ministro Marco Aurélio). 
3. Agravo interno ao qual se dá provimento.”
(Rcl nº 46.733-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 27/07/2023; grifos nossos).

    9. Ademais, registro que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para sua apreciação diretamente por este Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“RECLAMAÇÃO – INVIABILIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF – INOCORRÊNCIA – ATO JUDICIAL RECLAMADO QUE NÃO DESRESPEITOU O ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE INVOCADO COMO REFERÊNCIA PARADIGMÁTICA – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
(...)
- O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.”
(Rcl nº 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 27/02/2014, p. 10/04/2014; grifos nossos).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Processual Penal e Constitucional. 3. Alegado descumprimento do Tema 990 da Repercussão Geral (RE 1.055.941/SP). 4. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Requisito específico de admissibilidade da reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. 5. Inviabilidade do uso da reclamação como sucedâneo recursal ou atalho processual. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 80.463-AgR/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 28/08/2025; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ART. 988 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 
1. É manifestamente inadmissível reclamação em que não indicadas quaisquer das hipóteses de cabimento previstas no art. 988 do Código de Processo Civil. 
2. Mostra-se inadequada a utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. 
3. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 69.694-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/10/2024, p. 30/10/2024).

    10. Por fim, inviável a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, pois inexistente decisão proferida por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, inc. I, als. “d” e “i”, da Lei Maior. Observada a incompetência manifesta do Supremo, descabe cogitar a possibilidade de concessão de ordem de ofício, nos termos do art. 647-A, caput e parágrafo único, do CPP, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido, cito:


“RECLAMAÇÃO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE AGRAVANTE, DE OBRIGAÇÃO PROCESSUAL DE CARÁTER ESSENCIAL E INDISPENSÁVEL INERENTE ÀS MODALIDADES RECURSAIS – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA ESPÉCIE RECURSAL – PRECEDENTES – PRETENDIDA CONCESSÃO, AINDA, EM CARATER SUBSIDIÁRIO, DE “HABEAS CORPUS” DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – COAÇÃO QUE, SE EXISTENTE, EMANARIA DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL – FALTA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA CORTE SUPREMA, PRESENTE ESSE CONTEXTO, PARA APRECIAR O “WRIT” CONSTITUCIONAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.”
(Rcl nº 35.469-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/05/2020, p. 14/05/2020; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 666.334/AM (Tema 712) E ARE 1.052.700/MG (Tema 972). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. 
1. A teor do art. 988, § 5º, II, do CPC, admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo itinerário recursal antecedente à instauração da jurisdição desta Suprema Corte, sendo indispensável, desse modo, a impossibilidade, pela via recursal, de reforma do ato reclamado por qualquer Tribunal. 
3. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 
4. Impossibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, porquanto inexistente decisum proferido por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Constituição Federal. Indevida supressão de instância. 
5. Ao deixar de conceder a ordem de ofício, o julgador não está decidindo a matéria de fundo, razão pela qual não tem o dever de fundamentar exaustivamente sua conclusão. Do contrário, a situação geraria indesejável indeferimento de ofício, incompatível com os postulados do contraditório e da ampla defesa, pois poderia a ordem ser deferida em outra instância.
 6. Agravo interno conhecido e não provido.”
(Rcl nº 47.805-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/08/2021, p. 20/08/2021; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 24. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. 
1. A instauração de inquérito policial para apurar outros crimes, além do previsto no art. 1º da Lei 8.137/1990, não ofende o estabelecido no que enunciado pela Súmula Vinculante 24. 
2. Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não admite o aprofundamento sobre matérias fáticas. 
3. A concessão de habeas corpus ex officio pelo STF somente é cabível nas hipóteses em que ele poderia concedê-lo a pedido (art. 102, I, ‘i’, da Constituição Federal), sob pena de supressão de instância. 
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 24.768-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/08/2017, p. 1º/09/2017).

    11. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 16 de outubro de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator